Tribunal: CARF
Processo: 13855.720641/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720641/2015-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.318 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
EXE EXTRATEGY TELEVENDAS E TURISMO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CONSULTORIA.
Deve ser excluído da sistemática de apuração pelo Simples Nacional o
contribuinte que exerça atividade de consultoria, considerada impeditiva para a
permanência naquela modalidade de tributação simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720641/2015-60
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.318 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720641/2015-60

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-36.750,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR, em que, por maioria de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
Cuida-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado em
15/05/2015, fls. 54/68, com o fito de contestar o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 05, de 09
de abril de 2015, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca (SP), fl. 51.
O ADE excluiu o contribuinte da sistemática de tributação simplificada prevista
na Lei Complementar no 123, de 2006, atribuindo efeitos a partir de 01/03/2009.
O motivo que levou à exclusão foi a constatação da prestação do serviço de
consultoria realizado pelo contribuinte, conforme contrato firmado em 05/02/2009 entre o
interessado e o Governo do Estado de Mato Grosso (fls. 17/23).
A exclusão tomou por fundamento legal o disposto no art. 17, inciso XIII, da Lei
Complementar no 123, de 2006.
O interessado foi cientificado do Ato Declaratório Executivo, por via postal, em
28/04/2015( fl. 102).
Em sua manifestação de inconformidade, o defendente alega, em suma o seguinte.  O cód
-2-00 – Serviços de
reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente”, não
guardando relação com o prestação de serviço de consultoria;  O objeto social da empres
a assessoria na comercialização de
roteiros e destinos turísticos; vendas através de contatos por telefone e internet de
pacotes de turismo, assistência de vendas de serviços turísticos";  O serviço de assessoria nã
a;  A definição de assess
Órgão, ou conjunto de pessoas, que assessora um chefe, escritório ou instituição
especializada na coleta e análise de dados técnicos, estatísticos ou científicos;  Em
bora constasse do contrato firmado a expressão "consultoria" a Exe Extrategy,
diante de análise minuciosa do edital, constatou que o objetivo pretendido pelo
Governo do Mato Grosso era diametralmente oposto ao de Consultoria. Um
equívoco;  Assim utilizou
-se no contrato da expressão "consultoria" como mera figura de
retórica. Um artifício de linguagem para modificar a expressão, tornar mais viva,
mais enérgica, em consonância ao que fora exigido no Edital de Licitação;  Em todas as nota
iços prestados, a palavra consultor/consultoria
nunca é utilizada, porquanto o serviço desenvolvido pela empresa depende do
complemento de outros, inclusive de consultores;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.318 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720641/2015-60
 O Decreto 70.235/72, a Instrução Normativa 811 e a Resolução 94/2011, que
servem de base para a exclusão do Simples, suspendem o efeito da exclusão com a
discussão administrativa. O Ato Declaratório deveria oportunizar ao contribuinte o
seu direito de defesa expressamente previsto na Lei de regência, e não considerar
definitivo o Ato Declaratório, por presunção;  A Receita Federal realizou de forma compulsó
anteriormente adotado em relação a fatos geradores pretéritos, o qual entendia o
contribuinte estar em consonância com a autorização administrativa tributária, com o
fito de revisar os lançamentos relativos a tais fatos geradores e impondo ao
contribuinte a exclusão do Simples com base em seu novo posicionamento (cita o art.
146 do CTN);
O pleito foi analisado pela DRJ de Fortaleza que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CONSULTORIA.
Deve ser excluído da sistemática de apuração pelo Simples Nacional o
contribuinte que exerça atividade de consultoria, considerada impeditiva
para a permanência naquela modalidade de tributação simplificada.
SIMPLES NACIONAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
EFEITO SUSPENSIVO.
O ato declaratório de exclusão do Simples Nacional objeto de
manifestação de inconformidade apenas se tornará efetivo após a decisão
definitiva desfavorável ao contribuinte.
EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples Nacional é ato do contribuinte
sujeito a condições e passível de fiscalização posterior, sendo legal a
exclusão com efeitos retroativos, quando verificado que o contribuinte
estava indevidamente incluído no sistema.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera as
razões de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.318 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720641/2015-60

Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
No mérito, entendo que não assiste razão à Recorrente. Em que pese suas energéticas
alegações, não se desincumbiu do ônus de provar que não prestou a atividade de consultoria pela
qual é acusada. O contrato assinado (e-fls. 17-24) por representante da Recorrente, Daniel dos
Santos Brondi, com a Secretaria de Desenvolvimento do Turismo do Estado do Mato Grosso é
de clareza hialina em relação ao seu objeto:

Veja que a própria Recorrente declara que é especializada em prestação de serviços
de consultoria. A par disso, ela afirma que as informações contidas no anexo I do edital, em que
estão descritas as atividades a serem exercidas, demonstraria que tais atividades seriam de
assessoria. Ocorre que referido edital não foi juntado aos autos, o que impede o seu controle por
esta e. Turma.
Além disso, o contrato que foi firmado pela empresa obriga a disponibilização de
profissional específico (consultor) para o acompanhamento do contrato, vide excerto abaixo:

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.318 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720641/2015-60

Verifica-se ainda que , a nota fiscal emitida pela Recorrente também não sustenta seu
posicionamento:

Como se nota, embora a descrição utilizada pela Recorrente é de assessoria, o código
de serviço adotado abrange também o serviço de consultoria, não sendo possível afastar o
conteúdo do contrato assinado pela descrição aposta à nota fiscal.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.318 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720641/2015-60

Assim, entendo configurada a prestação de serviço de consultoria tal como consta na
acusação fiscal e mantido no r. acórdão recorrido.
No que tange à vedação ao ingresso em virtude da atividade econômica exercida pela
empresa, bem como quanto ao termo de início dos efeitos da exclusão, a DRF de origem
cumpriu exatamente o que dispõem as normas aplicáveis, na forma da Lei Complementar no
123/2006, verbis.
Lei Complementar no 123/2006
(...)
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XIII - que realize atividade de consultoria;
(...)
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações
de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar,
a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
III - na hipótese do inciso III do caput do art. 30 desta Lei Complementar
(g.n)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.318 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720641/2015-60

Conforme transcrições do texto legal acima, a exclusão realizada mostrou-se correta,
inclusive quanto à retroação dos efeitos ao mês seguinte ao da constatação do exercício da
atividade vedada atingindo fatos pretéritos por expressa disposição legal. Cabe também aqui
ressaltar que a legislação ora transcrita não fornece guarida ao pleito subsidiário do defendente,
de ver a exclusão produzir efeitos em períodos posteriores à ciência do ADE.
Além disso, o fato de a empresa ter sido aceita no Simples Nacional, após análise
prévia dos sistemas da Receita Federal, feitos essencialmente com as informações prestadas pelo
próprio contribuinte, não o exime das responsabilidades pelas suas ações ou omissões, nem lhe
confere direito adquirido ao regime pelo tempo de opção indevida, haja vista expressa
determinação legal relativa às hipóteses de exclusão e respectivos efeitos temporais.
Não há que se falar em alteração de critério jurídico quando há alteração dos fatos
em análise. Embora tenha sido aceita no Simples Nacional, o exercício de atividade vedada nos
termos da legislação de vigência autoriza o seu desenquadramento a partir do momento da
incorrência da vedação.
No tocante aos efeitos do ato de exclusão do Simples Nacional, observa-se que, nos
termos do art. 29, §3o, da Lei Complementar 123/2006, a exclusão de ofício será realizada na
forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).
O CGSN, no uso desta atribuição, regulamentou a exclusão do Simples Nacional por
meio da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, que estabelece, em seu artigo 4o,
parágrafo 3o-A, que na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará
efetivo apenas quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte.
Desta forma, o ato da exclusão do Simples Nacional, quando impugnado
tempestivamente, produz efeitos apenas após a decisão definitiva do litígio; ficando assegurado
ao interessado as garantias ao contraditório e à ampla defesa, previstas no trâmite do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), regulado pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário apresentado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital